Tribunal: TJSP
Processo: 1008993-83.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.
Desentupimento de encanamento e limpeza de caixa de gordura. Orçamento com preço por metro. Documento assinado pela autora que indica sua anuência com a metragem utilizada e com o orçamento apresentado, autorizando a realização do serviço.

Ementa:

Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.
Desentupimento de encanamento e limpeza de caixa de gordura. Orçamento com preço por metro. Documento assinado pela autora que indica sua anuência com a metragem utilizada e com o orçamento apresentado, autorizando a realização do serviço. Alteração do conteúdo documento não comprovada.
Inversão do ônus da prova. Incabível. Ausência de verossimilhança nas alegações. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008993-83.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JULIANA
NOGUEIRA DA LUZ, é apelado DESENTUPIDORA E DETETIZADORA NOVO
LAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008993-83.2019.8.26.0152 - cs
2
VOTO No: 37.603
APELAÇÃO No 1008993-83.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE.: JULIANA NOGUEIRA DA LUZ
APDA.: DESENTUPIDORA E DETETIZADORA NOVO LAR
JUIZ (A): SEUNG CHUL KIM
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido de restituição de valores e
indenização por danos morais.
Desentupimento de encanamento e limpeza de caixa de
gordura. Orçamento com preço por metro. Documento
assinado pela autora que indica sua anuência com a
metragem utilizada e com o orçamento apresentado,
autorizando a realização do serviço. Alteração do conteúdo
documento não comprovada.
Inversão do ônus da prova. Incabível. Ausência de
verossimilhança nas alegações. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com restituição de quantias e
indenização por danos morais fundada em prestação de serviços, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 108/110, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a autora, fls.
112/126, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que há reiterada
prática abusiva pela ré, tanto que é acionada em dezesseis demandas
semelhantes. Alega que não houve informação adequada sobre o real
preço do serviço antes da realização do trabalho. Observa que a relação
entre as partes é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova.
Fala em responsabilidade objetiva do fornecedor e da necessidade de
restituição dos valores pagos a maior. Discorre sobre os danos morais e
sua quantificação.
Recurso regularmente processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008993-83.2019.8.26.0152 - cs
3
e respondido.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que
em meados de junho de 2019 contatou a requerida para fazer um
orçamento para o desentupimento da pia da cozinha, sendo informada
que o técnico se dirigiria à sua residência e informaria o valor do serviço
e somente após aprovação da autora haveria o início dos trabalhos. Diz
que no dia agendado dois técnicos compareceram e informaram que
seria necessário o desentupimento da pia e limpeza da caixa de gordura,
cobrando para tanto R$ 198,00.
Prossegue
afirmando
que
os
prepostos da ré apresentaram um recibo no valor mencionado, o qual foi
assinado por ela para dar início aos trabalhos. Ocorre que após a
conclusão do serviço os técnicos apresentaram uma nota alterada,
informando que tiveram muito trabalho para resolver o problema, com o
desentupimento de 19 metros de encanamento, razão pela qual o valor
do serviço era de R$ 3.700,00. Afirma ter pagado R$ 700,00 apenas para
que os técnicos fossem embora e ela pudesse procurar ajuda para
resolução desse conflito. Diante disso, requer a declaração de
inexigibilidade do débito, a condenação da ré ao pagamento em dobro
dos valores indevidamente pagos e de indenização por danos morais.
Citada, a ré contesta os pedidos
iniciais, alegando que a autora aprovou o orçamento e que os serviços
foram efetivamente prestados, motivo pelo qual o preço é devido, não
havendo que se falar em restituição de valores ou em danos morais.
Pois bem.
O decisum não se descurou nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008993-83.2019.8.26.0152 - cs
4
apartou da prova dos autos, a qual foi sopesada com equilíbrio em cotejo
com os argumentos das partes, estando bem alicerçada a conclusão de
que não existe prova de que os prepostos da ré tivessem alterado o
orçamento com o intuito de ludibriar a consumidora acerca do real valor
do serviço.
Oportuno deixar assentado que,
para obter a inversão do ônus da prova é preciso não apenas ser
hipossuficiente, mas também oferecer alegação verossímil, de acordo
com as regras ordinárias de experiência (art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor).
Contudo, no caso concreto, não há
que se se falar em verossimilhança da alegação, ao contrário, o contexto
probatório indica que a autora consentiu com a realização do serviço de
desentupimento da pia e limpeza da caixa de gordura nos termos
propostos, isto é, por R$ 198,00 o metro, tendo assinado sua ciência com
relação à metragem utilizada e, também, aposto sua assinatura
aprovando o orçamento e autorizando a execução do serviço (fls. 28).
Nesse contexto é inegável que os
serviços foram prestados (não existindo qualquer alusão que o serviço
não tivesse sido concluído ou não tivesse sido prestado a contento) e não
se vislumbra o alegado vício de vontade na celebração do contrato, de
modo que há mero inconformismo quanto ao valor cobrado ou
arrependimento após a contratação, motivos que não se afiguram
legítimos para a rescisão ou modificação da avença.
Nesse sentido: “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ação de restituição c/c danos morais
r.
sentença de improcedência recurso da autora serviços
que foram prestados
discordância com os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008993-83.2019.8.26.0152 - cs
5
cobrados
impossibilidade
prévio orçamento assinado
pela autora cobrança a menor do que o valor orçado
ausente alegação de ocorrência de vícios sociais a
macular o contrato
mero inconformismo com os valores
cobrados - fixação de honorários recursais - sentença
mantida
recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1016866-62.2019.8.26.0564; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
São
Bernardo
do
Campo
- 8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
Ademais, como bem observado na
r. sentença, a autora não indicou que o valor estivesse em desacordo com
o usualmente praticado no mercado, ou seja, que fosse abusivo.
Conclusivamente, não comporta
reparo algum o desfecho de improcedência conferido pela respeitável
sentença, que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
por não ter a autora se desincumbido do ônus probatório que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, deixa-se de efetuar a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porquanto já fixados no patamar máximo para
a fase de conhecimento (20% do valor da causa).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator